Tribunal: CARF
Processo: 10980.914627/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914627/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.580 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
STATOMAT MAQUINAS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR MENOR QUE
AQUELE
INDICADO
PELA
RECORRENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do trimestre
em que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP. Consumido o crédito em outros pagamentos,
não há saldo ressarcível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 09-68.408 da DRJ de Juiz de
Fora que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
contribuinte, aqui Recorrente, em razão de: (i) ausência de contestação pela Recorrente quanto
ao valor glosado concernente a Nota Fiscal no 66.204, e, (ii) diminuição do saldo credor de
período anterior, em razão de seu aproveitamento em outras compensações, segundo registros
extraídos pela Julgadora a quo do Sistema de Controle de Créditos e Compensação – SCC e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914627/2010-97
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

colacionado no corpo do voto (e-fls 168/172) - decisão dispensada de ementa a teor da Portaria
RFB no 2.724/2017.
Até o resultado, os fatos se deram da forma retratada no relatório do Acórdão
Recorrido, adiante reproduzido:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório
de fl. 2 emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a
seguir discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI
apurado no 4o trimestre/2006, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do
direito creditório [R$37.849,47] e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da DCOMP,
fundamentando-se o ato decisório nos seguintes termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação da que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 04/11/2010 (fl. 7), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
12/11/2010, por intermédio do arrazoado de fls. 112/117, no qual argumenta, em
síntese:
a suspensão da exigibilidade dos débitos em face da apresentação da manifestação
de inconformidade;
nem a fundamentação do despacho decisório nem as informações constantes do
site da RFB trazem o esclarecimento necessário para a apresentação da defesa;
o valor objeto do pedido foi obtido dos cálculos realizados pelo programa após
informação dos dados relativos aos débitos e créditos do IPI decorrentes das entradas e
saídas de mercadorias;
não há justificativa e nem elementos para identificação das razões para a glosa de
R$9.890,90, o que resulta em cerceamento do direito de defesa;
requer, ao final, o provimento da manifestação de inconformidade e a
homologação integral da compensação declarada ou, caso contrário, sem esclarecidas as
razões da sua não homologação parcial e a consequente reabertura de prazo para defesa.
Em síntese, é o relatório. (grifos nossos)
Intimada do Acórdão no 09-68.408, e buscando à sua reforma, à Recorrente
protocolou Recurso Voluntário renovando os argumentos postos anteriormente, destacando-se o
pedido de esclarecimentos a respeito do reconhecimento parcial do crédito, que deu azo à glosa
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

de parte do crédito (valor de R$ 9.890,90), porque no Despacho Decisório Eletrônico as
informações não são claras e suficientes, restando, pois, cerceado o seu direito de defesa. Em
adendo, renuncia ao valor de R$ 6,21, decorrente da Nota Fiscal no 66.204 glosada pela
Autoridade Fiscal.
Ao longo do processo, a Recorrente não anexou qualquer elemento de prova para
corroborar suas alegações ou a higidez do crédito buscado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais
necessários para o seu processamento, devendo, pois, ser conhecido.
Consoante narrado estar-se diante de PER/DCOMP parcialmente homologado,
cujo crédito utilizado na compensação declarada decorre de crédito básico de IPI apurado pela
Recorrente no 4o Trimestre de 2006. Do demonstrativo da análise do crédito, constatam-se:
(i)
Saldo credor de período anterior não ressarcível ajustado aos créditos concedidos
em outros PER/DCOMP, prévios ao presente:

(ii)
Glosa de crédito decorrente de nota fiscal emitida por CNPJ cancelado1:

1 Coluna (l): Motivo da Irregularidade dos Créditos(Notação):
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

Em que pesem os esforços pela Recorrente, o juízo de piso manteve o resultado da
análise eletrônica pela fiscalização, em especial, sob as seguintes razões:
A motivação da homologação parcial da DCOMP resultou, conforme se
depreende do despacho decisório e da análise do Detalhamento do Crédito em
contraposição às informações consignadas no PER/DCOMP transmitido, da glosa de
créditos considerados indevidos [da ordem de R$6,21, glosa esta não contestada
pela defendente e, por isso, considerada definitiva na esfera administrativa] e da
redução do saldo credor advindo de período anterior.
Referido saldo credor de período anterior, após o processamento do
PERDCOMP pelo SCC [Sistema de Controle de Créditos e Compensação],
considerando o processamento dos PERDCOMP transmitidos relativos a
trimestres de apuração anteriores ao presente, foi reduzido de R$99.270,74[valor
informado na Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento - Entradas, Outubro/2006, fl. 12, tela a seguir colacionada] para
R$29.147,27.
(...)
Assim, parte dos débitos escriturados no trimestre, que antes haviam sido
integralmente amortizados pelo saldo credor originário do período anterior
quando do preenchimento do PGD PERDCOMP pelo contribuinte, passaram a ser
amortizados após o processamento realizado pelo SCC, por parte dos créditos
escriturados no período. Tal situação resultou na diminuição do saldo credor
passível de ressarcimento no trimestre em análise indicado no PER. (grifos nossos)
Em sua peça recursal, à Recorrente limitou a controvérsia para debater, apenas, o
item (i) anteriormente descrito, arguindo:
2 - DO DIREITO E DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO
[...]
2.3 - Depreende-se das informações contidas no Per/Dcomp que a sistemática de
cálculo do crédito passível de compensação é diferente do efetuado no livro de
apuração do IPI, uma vez que neste o crédito vai se acumulando durante os
períodos, enquanto no Per/Dcomp, aparentemente, é efetuado cálculo apenas dos
créditos deduzidos os débitos de determinado período, sem considerar o saldo
acumulado anteriormente.
2.4 - Independentemente da sistemática adotada pelo programa Per/Dcomp, a
Recorrente informou, em sua Manifestação de Inconformidade, não encontrar
justificativa para que fosse aceito como crédito apenas o valor de R$ 37.849,47,
com a glosa de R$ 9.890,90, pois conforme dito na defesa inicial, tanto o Despacho
Decisório quanto as informações disponíveis no site da Receita Federal não

4 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no cadastrado CNPJ.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

possuíam elementos que permitissem identificar as razões para a glosa efetuada, o
que acabou por cercear o direito de defesa da Recorrente.
2.5 - Proferida a decisão pela DRJ foi esclarecido que o reconhecimento apenas
parcial do crédito decorreu de duas situações.
2.6 - A primeira diz respeito ao valor de R$ 6,21 decorrentes de créditos indevidos,
valor esse que, pela sua insignificância, a Recorrente deixou de contestar.
2.7 - A segunda motivação se refere a redução do saldo credor advindo de períodos
anteriores. Nesse ponto alega a Nobre Julgadora que havia possibilidade de a
Recorrente ter constatado a razão da redução pela simples análise do detalhamento do
crédito.
2.8 - Ocorre que o cálculo do crédito do IPI não é de fácil compreensão, eis que
considerada variáveis efetuadas pelo próprio sistema e não pelo contribuinte.
Assim, considerando que foi o programa que efetuou o cálculo do valor do crédito
passível de ressarcimento, não houve por parte da Recorrente irregularidade na
apuração.
2.9 - E, mesmo com as informações constantes do Despacho Decisório e com a
apresentação, no Acórdão, de Demonstrativo de Reconstituição da Apuração do
SCC, ainda não está claro de onde decorreu o valor original de R$ 9.890,90
efetivamente glosado, pois conforme dito, o valor de R$ 48.588,78 de crédito de IPI
do 4o trimestre de 2006, foi calculado pelo próprio programa Per/Dcomp.
2.10 - Assim, seria necessária a indicação precisa do erro cometido pela
Recorrente, e não apenas a apresentação de uma apuração que converge em saldo
credor diferente daquele apurado pelo referido Per/Dcomp.
2.11 - Por via de consequência, o indeferimento da compensação ainda resta
contaminada pela ausência de clareza, uma vez que, conforme dito, o cálculo do
crédito não foi efetuado pela Recorrente, mas pelo programa gerador do
Per/Dcomp e o Acórdão não apontou com precisão a falha cometida pela
Recorrente.
2.13 - No caso presente, a fiscalização efetuou a glosa de créditos de IPI, sem
especificar a origem dessa. Tal identificação era imprescindível para que a
Recorrente pudesse apresentar de forma ampla a sua defesa. (grifos nossos)
Comparando às teses contidas na Manifestação de Inconformidade e no Recurso
Voluntário, conclui-se que estão resumidas à necessidade de compreensão pela Recorrente
quanto aos motivos que levaram à redução do saldo credor de IPI. Para tanto, à Recorrente vale-
se do princípio constitucional do Devido Processo Legal.
Sem razão à Recorrente, sendo precisa a Decisão Recorrida.
É perfeitamente compreensível à irresignação da Recorrente. De fato, é complexo
o exame do demonstrativo de apuração do saldo credor de IPI que acompanha o Despacho
Decisório Eletrônico.
Contudo, não é válido afirmar o cerceamento ao direito de defesa por falta de
motivação. Isso porque o Despacho Decisório Eletrônico é emitido com base em informações
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

prestadas pela própria Recorrente e arquivadas na Receita Federal (art. 382 e seguintes do
Decreto no 7.212/20102).
Além disso, o juízo de piso traz esclarecimentos complementares ao próprio ato
administrativo através de espelhos do SCC [Sistema de Controle de Créditos e Compensação] e,
contra os fatos e fundamentos jurídicos, inexiste controvérsia (artigos 153 e 164 do Decreto no
70.235/72).
Ainda, não trouxe à Recorrente elementos capazes de demonstrar máculas no ato
administrativo (artigos 105 e 116 do Decreto no 70.235/72), até mesmo, a recomposição do saldo
credor de IPI do trimestre objeto do Recurso Voluntário a existência de saldo mesmo informada
pelo Juízo a quo quanto à necessidade.
Por essa razão e por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como
solução da controvérsia, nos termos do parágrafo 3o, art. 57, do RICARF:
Alega o contribuinte, em sua defesa, em síntese, a falta de justificativa, explicitação e
detalhamento dos fatos que levaram à insuficiência do direito creditório pleiteado para a
homologação integral da compensação.

2 Art. 383. Os livros, os documentos que servirem de base à sua escrituração e demais elementos compreendidos no
documentário fiscal serão escriturados ou emitidos em ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, e conservados
no próprio estabelecimento para exibição aos agentes do Fisco, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram (Lei no 5.172, de 1966, art. 195 , e Lei no 4.502, de 1964, arts. 57, § 1o, e
58).
Art. 388. A emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema de
processamento eletrônico de dados dependem de prévia autorização do Fisco estadual, na forma disposta em
legislação específica, exceto quanto aos livros de que tratam os arts. 468 e 478 .
Art. 389. As pessoas jurídicas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária (Lei no 5.172, de 1966, art. 195, Lei no 8.218, de
1991, art. 11, e Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 72).
3 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
4 Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis];
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
5 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
6 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

Frise-se, de início, que os motivos do indeferimento parcial encontram-se indicados no
despacho decisório, nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação da que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
A apuração realizada pelo SCC se deu na forma dos demonstrativos a seguir
reproduzidos para maior clareza:

A motivação da homologação parcial da DCOMP resultou, conforme se depreende do
despacho decisório e da análise do Detalhamento do Crédito em contraposição às
informações consignadas no PER/DCOMP transmitido, da glosa de créditos
considerados indevidos [da ordem de R$6,21, glosa esta não contestada pela defendente
e, por isso, considerada definitiva na esfera administrativa] e da redução do saldo credor
advindo de período anterior.
Referido saldo credor de período anterior, após o processamento do PERDCOMP
pelo SCC [Sistema de Controle de Créditos e Compensação], considerando o
processamento dos PERDCOMP transmitidos relativos a trimestres de apuração
anteriores ao presente, foi reduzido de R$99.270,74[valor informado na Ficha
Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas,
Outubro/2006, fl. 12, tela a seguir colacionada] para R$29.147,27.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

Assim, parte dos débitos escriturados no trimestre, que antes haviam sido
integralmente amortizados pelo saldo credor originário do período anterior
quando do preenchimento do PGD PERDCOMP pelo contribuinte, passaram a ser
amortizados após o processamento realizado pelo SCC, por parte dos créditos
escriturados no período. Tal situação resultou na diminuição do saldo credor
passível de ressarcimento no trimestre em análise indicado no PER.
Portanto, a disponibilização à interessada [mediante registro de tal informação no
despacho decisório, como visto] do detalhamento do crédito [parte integrante do
despacho decisório] lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da insuficiência do
saldo credor pleiteado para compensar integralmente o débito indicado na(s)
DCOMP(s). Bastava comparar o resultado do processamento explicitado no
Detalhamento do Crédito com as informações originais consignadas no
PERDCOMP transmitido, como indicado anteriormente neste voto.
Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de motivação e
fundamentação do despacho decisório a eivá-lo de nulidade por cerceamento do direito
de defesa, pelo que, afasta-se a preliminar arguída.
Prosseguindo-se a análise, reforce-se que o SCC – Sistema de Controle de Créditos e
Compensação, constituindo-se em sistema eletrônico criado para controle dos saldos
utilizados, seguindo seu fluxo apontou divergência no valor lançado pelo contribuinte
advindo de períodos anteriores. Diga-se, por oportuno, que a análise eletrônica é
levada a termo de forma ampla e encadeada, ou seja, todos os PER DCOMP
transmitidos são analisados não só quanto aos elementos pertencentes ao trimestre
de referência, como também aos elementos de ligação entre os trimestres [saldo de
abertura e fechamento]. E se assim é, tem-se que o questionamento a respeito de
um trimestre específico muitas vezes leva o contribuinte a trazer elementos de
contestação nascidos em trimestres outros.
Com isso quer se dizer que contestar um despacho decisório implica uma análise de
causa e efeito que pode ir além do trimestre de referência.
A análise realizada pelo SCC, ao processar os PER/DCOMP do trimestre
subsequente promove o ajuste do SCPA, que será igual ao saldo credor apurado ao
final do trimestre calendário anterior, ajustado pelos valores dos saldos credores
reconhecidos nos PER/DCOMPs do trimestre e de trimestres anteriores7. Ou seja,

7 Para fins de reconstituição da escrita, o SCC módulo Ressarcimento do IPI desconsidera os lançamentos de
ressarcimento de créditos efetuados pelo contribuinte em sua escrita fiscal, em função da transmissão de pedidos de
ressarcimento ou de declaração de compensação. Ou seja, os lançamentos de Ressarcimento de Créditos efetuados
pelo contribuinte, referentes a pedidos de ressarcimento/declarações de compensação, não são, num
primeiro momento, computados para fins de reconstituição da escrita. A partir da certificação, pelo SCC, do valor
pleiteado ou de fração dele, é realizado um ajuste no Livro Registro de Apuração Reconstituído, no último período
do trimestre a que se refere o pedido, por meio da redução do Saldo Credor em montante idêntico ao valor
certificado.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

o valor certificado/reconhecido é excluído da escrita do IPI pelo SCC no último
período de apuração do trimestre-calendário a que se refere o PER/DCOMP,
tendo em vista que esse procedimento garante que a parcela retirada da escrita
está comprometida com o valor certificado e que, consequentemente, tal valor não
poderá ser utilizado em duplicidade por outro PER/DCOMP ou para abater
débitos escriturais, quando do preenchimento do PGD pelo contribuinte.
É fato que o RAIPI PGD deverá refletir a escrituração do RAIPI livro fiscal.
Entretanto, para que o contribuinte possa apurar o real saldo credor disponível no
momento da utilização, o programa gerador do PER/DCOMP – PGD
PER/DCOMP –disponibiliza campos de preenchimento e fichas de ajuste que
deverão ser corretamente informados. A correção dos saldos do RAIPI PGD se dá,
então, pelo preenchimento do campo Ressarcimento de Créditos no Demonstrativo
de Débitos e das fichas Ressarcimento de Créditos e Demonstrativo de Ajustes nos
Saldos do Livro RAIPI, nos quais o contribuinte deverá informar o estorno dos
ressarcimentos dos saldos dos trimestres anteriores já utilizados mediante
ressarcimento/compensação, independentemente da data de transmissão das
referidas DCOMPs. Tal situação possibilita a apuração do real saldo do livro
RAIPI do trimestre de referência [partindo-se dos valores informados pelo
contribuinte quando do preenchimento do PGD, frise-se] disponível para
utilização, mediante geração da Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do
Livro RAIPI do PGD.
Desse modo, a falta, equívoco ou insuficiência na informação pelo contribuinte no
momento do preenchimento do PGD PERDCOMP quanto ao estorno dos valores
já utilizados no campo próprio [linha ressarcimento de créditos do Demonstrativo
de Débitos] e o consequente não preenchimento ou preenchimento incorreto das
fichas Ressarcimento de Créditos e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do Livro
RAIPI, resulta na apuração, pelo PGD, de um saldo credor ressarcível irreal,
superior ao apurado pelo SCC, como ocorrido no caso presente.
E para afastar em definitivo qualquer dúvida quanto à apuração consignada nos
demonstrativos relativos ao trimestre em análise a presente Relatora, se
incumbirá, a seguir, de demonstrar toda a trilha seguida pelo SCC, desde o 1o
trimestre/2005 [primeiro trimestre em relação ao qual houve a transmissão de
DCOMP eletrônica, pelo contribuinte], que resultou no questionado valor do
SCPA – Saldo Credor de Período Anterior, considerando-se o processamento de
todas as DCOMPs transmitidas relativamente aos trimestres de apuração
anteriores ao presente e as respectivas intervenções [glosas, por exemplo] que
interferiram no valor dos saldos credores em cada trimestre de apuração. Vejamos:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

Resta demonstrada, assim, a retidão do valor do saldo de abertura –SCPA
indicado no demonstrativo de apuração gerado pelo SCC [R$29.147,27], bem como
do Saldo Credor Ressarcível Apurado ao final do trimestre, da ordem de
R$37.849,47. Frise-se que o valor glosado no trimestre, da ordem de R$6,21, não
foi objeto de contestação, tornando-se a glosa definitiva na esfera administrativa.
Quanto às demais glosas, ocorridas nos trimestres anteriores, serão analisadas nos
processos gerados para controle dos créditos pleiteados dos respectivos trimestres, no
caso de sua contestação, e caso revertidas, serão reconhecidas como crédito adicional a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.580 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914627/2010-97

ser utilizado no âmbito dos citados processos, como ocorrido, por exemplo, no processo
número 10980.914623/2010-17, do 3o trimestre/2005, apreciado nesta mesma sessão de
julgamento.
(grifos nossos)
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 201
DF CARF MF
Original